Tribunal: TJDFT
Processo: 0745184-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. A embargante arguiu que o não conhecimento do recurso inominado com base na suposta rasura do comprovante de pagamento configura excesso de formalismo e rigor, em contradição à instrumentalidade das formas, configurando ainda cerceamento de defesa. Defendeu que sequer houve intimação para que se apresentasse nova versão digitalizada do comprovante, devido à suposta ilegibilidade. Pede a reconsideração da decisão e, subsidiariamente, o recebimento da petição com embargos de declaração para correção da omissão.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada pelo colegiado.
4. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela embargante por ausência de previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais.
5. Pontuo estar devidamente consignado no acórdão embargado nos itens 4 a 9 que: "4. No caso, inobstante a recorrente insista que o comprovante de pagamento de ID 567294477 é suficiente para atestar o recolhimento do preparo, tal alegação não pode prosperar. 5. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte recorrente, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 395,95 e o segundo no valor de R$ 22,18. No entanto, não há como se fazer vinculação do segundo recibo com o processo, porque a numeração deste recibo não se encontra completamente legível (ID 5672977). Destaco que a existência de parte da numeração, do pagador, do beneficiário e do valor não são mostram suficientes para a comprovação da regularidade do preparo. 6. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o). 7. Inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, o recibo de ID 56729477 não permite verificar a correspondência com a respectiva guia, o que não possibilita atestar a conformidade do pagamento quando da interposição do recurso, contrariando o disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 8. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei, princípios do direito ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT. 9. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo ou apresentar comprovante de pagamento legível, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Desta forma, não há previsão para nova intimação da parte recorrente para juntada, correção ou substituição do comprovante de pagamento ilegível”.
6. Destaco que a insurgência da embargante quanto a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado foi objeto de agravo interno, tendo este órgão colegiado mantido a decisão que declarou a deserção do recurso interposto, por estar o comprovante de pagamento ilegível.
7. É de se notar, ainda, que depois quase três meses, foi apresentado o comprovante de pagamento legível, com a sequência completa do código de barras. E mesmo assim, não possível admitir que o primeiro, ID 56729477, à época, já permitia inferir a regularidade do preparo.
8. Diante da existência de regras processuais, observada sua natureza adversarial, da inobservância do prazo para comprovação do preparo pela recorrente gerando a preclusão, não se autoriza o conhecimento do recurso inominado, nem o provimento dos embargos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.